Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701516-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS FONSECA DESPACHO Concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntada aos autos do Laudo Médico Oficial que reconheceu a inexistência de doença grave especificada em lei para fins de isenção do imposto de renda. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora